Tribunal: TJDFT
Processo: 0723109-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0723109-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: DANILO DE ARAUJO BRITO FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Revisão Criminal proposta por DANILO DE ARAÚJO BRITO em relação ao processo n. 0706236-20.2021.8.07.0001, com trânsito em julgado em 09/03/2022, em que réu, ora requerente, foi condenado à pena de 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previsto no art. 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, em concurso formal. A pretensão desconstitutiva (ID 47737450) está lastreada no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal. Em suas razões, o revisionando aponta equívoco na sentença no que tange à avaliação negativa dos maus antecedentes e da reincidência, pois, além de incidir em bis in idem, considerou fatos posteriores àquele descrito na denúncia. Requer, ao final, a concessão da tutela de urgência, para atribuir efeito suspensivo ao pleito revisional e obstar a execução da pena até o trânsito em julgado. Parecer da douta Procuradoria de Justiça Criminal Especializada pelo conhecimento e provimento do pedido revisional (ID 48271493). Na petição de ID 48271493, o apenado reitera o pedido liminar. É o relatório. É o relato do necessário. Decido. Embora não conte com previsão em lei, a concessão de liminar em Revisão Criminal é admitida em casos excepcionais, quando robustamente demonstrada a plausibilidade jurídica do pedido (à luz dos requisitos do art. 621 do Código de Processo Penal) de modo a desestabilizar – de pronto – o juízo de certeza advindo da coisa julgada. Sobre o tema, confira-se o entendimento desta Corte: PENAL. AGRAVO INTERNO NA REVISÃO CRIMINAL. LIMINAR INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A concessão de liminar em sede de revisão criminal somente se justifica se cabalmente demonstrada a possibilidade de superveniência de prejuízo irreparável, desde que verossímil a fundamentação jurídica, ou existente prova irrefutável da inocência do réu (...) (Acórdão 1077168, 20170020220017RVC, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 19/2/2018, publicado no DJE: 27/2/2018. Pág.: 182/184) AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de revisão criminal, conquanto não exista previsão legal para a concessão de liminar, a jurisprudência a tem admitido, em situações excepcionalíssimas, quando evidenciada, de plano, e de forma inequívoca, a ocorrência de graves erros por parte do Poder Judiciário, ou quando sobrevierem provas irrefutáveis da inocência do condenado, ou, ainda, de circunstância que determine ou autorize a diminuição especial da pena, a teor do artigo 621, do Código de Processo Penal. (...) (Acórdão 952471, 20160020126358RVC, Relator: ESDRAS NEVES, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 4/7/2016, publicado no DJE: 7/7/2016. Pág.: 380/381) No que importa ao deslinde da questão posta nos autos, o requerente postula a diminuição da reprimenda corporal imposta nos autos do processo n. 0706236-20.2021.8.07.0001, em que restou condenado pela prática dos delitos previstos nos artigos art. 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, à pena de 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. Para tanto, argumenta terem sido utilizados para reconhecer os maus antecedentes e a reincidência fatos posteriores àquele inserido na denúncia, devendo a pena ser reduzida. É cediço que as condenações por fatos posteriores ao delito em julgamento não são hábeis a caracterizar maus antecedentes, tampouco reincidência, razão pela qual não servem para recrudescer a penalidade imposta ao acusado. A propósito: (...) 3. Uma das condenações utilizadas para a caracterização da circunstância agravante da reincidência refere-se a fato posterior ao apurado nos presentes autos, de modo que a citada condenação não serve para exasperar a pena do apelante, seja a título de maus antecedentes, seja a título de reincidência. (...) (Acórdão 1395790, 07064440420218070001, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no PJe: 10/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) In casu, a denúncia imputa ao requerente a prática dos crimes previstos nos artigos 155 do CP e 244-B do ECA, por fato ocorrido no dia 16/12/2015. Compulsando os autos originários (ID 47737454, pág. 197), em especial a dosimetria da pena imposta ao autor, observa-se ter o julgador a quo utilizado para fins de valorar negativamente os maus antecedentes as condenações impostas nos processos n. 2016081005568-3 (trânsito em julgado em 24/10/2017) e n. 00078652520168070008 (trânsito em 06/11/2018). Na segunda fase, para ambos os crimes, fez uso das condenações nos autos n. 2015011096485-5 (trânsito em 09/02/2017), n. 2016081008104-8 (trânsito em 06/11/2018) e n. 2017011025495-3 (trânsito em 22/05/2018). Consoante já destacado pela douta Procuradoria de Justiça no parecer de ID 48271493, o único feito apto a descredenciar os antecedentes do apenado é o processo n. 0002621-26.2018.8.07.0015, pois se refere a fato praticado em 21/08/2015. Tal condenação, entretanto, não foi utilizada pelo julgador originário. Quanto ao restante das condenações, todas transitaram em julgado posteriormente à data do cometimento do delito e não poderiam ser utilizadas para agravar a penalidade na segunda fase a título de reincidência. Assim, em análise perfunctória, há plausibilidade do pleito revisional. Por outro lado, ainda que decotados da dosimetria os maus antecedentes e a reincidência, remanesceria a pena de 2 anos e 4 meses, considerada a preponderância da menoridade relativa (já reconhecida pelo juízo originário) e a exasperação em 1/6 pelo concurso formal. Assim, não vislumbro, nesse momento processual, a possibilidade de conceder o efeito suspensivo na forma pleiteada. Além disso, embora a quantidade da pena permita o regime inicial aberto e a substituição por restritivas de direito, observa-se a valoração negativa não só dos maus antecedentes, mas também das circunstâncias do delito (subtração praticada com rompimento de obstáculo). Assim, numa primeira vista, não vislumbro a possibilidade de alteração de regime prisional, ainda que atendidos os pedidos do autor, razão pela qual INDEFIRO a liminar. Intimados os interessados no processo, retornem os autos para análise do mérito. Brasília, 29 de junho de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator